Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734660-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FRANCISCO XAVIER MILL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, contra decisão (ID 163093079 e 166264237) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO XAVIER MILL, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 50338898), alegam que: 1) enfrentam dificuldade financeira; 2) não possuem caixa nem patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais; 3) o crédito é anterior à Recuperação Judicial e deve ser habilitado perante o juízo universal; 4) o cumprimento de sentença deve ser extinto; 5) a novação operada pela sentença de concessão da recuperação judicial atinge todos os créditos concursais. Requer, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecer o caráter concursal do crédito e determinar a habilitação na Recuperação Judicial e determinar a extinção do processo de origem. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Quanto ao pedido preliminar de concessão da gratuidade de justiça, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. O fato de estar em recuperação judicial não significa a impossibilidade de pagar as custas processuais. Consta nos autos apenas documentos que informam sobre a situação financeira da CAENGE. Não há qualquer documento que ateste a hipossuficiência da Pousada Retiro das Pedras. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator